Tribunal: STF
Processo: RE 1454904
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO FORMADO EM ACP AJUIZADA PELO MPF EM VARA FEDERAL DE SÃO PAULO. COMPLEMENTAÇÃO DE DIFERENÇAS DE VERBAS DO FUNDEF. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL SUPERIOR A 100 SALÁRIOS-MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu sem resolução do mérito o cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IV c/c art. 925 do CPC, em razão de ilegitimidade ativa do município para executar o título judicial formado na ACP n.º 0050616-27.1999.4.03.6100 que tramitou perante a 19ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, bem como condenou o município em honorários advocatícios, na forma do art. 85, §§ 1º e 3º do CPC, correspondentes ao percentual mínimo sobre o valor da causa (R$ 4.966.095,88).



    2. Na hipótese, o MPF propôs a ação coletiva em nome próprio, na defesa de interesses de estudantes brasileiros, e postulou que os valores fossem transferidos pela União ao FUNDEF, justamente o que foi fixado na sentença. Tratando-se de uma ação proposta com vista à tutela de interesse difuso, a execução deve ser promovida em prol da recomposição do fundo como . um todo, sendo legitimado a tanto o próprio MPF



    3. Quando o Ministério Público propôs a ação, ele não estava e nem poderia estar a defender interesse do município, inclusive porque a própria Constituição veda que o Ministério Público atue em juízo na defesa dos direitos e interesses dos entes públicos, na sua representação.



    4. Ainda que o direito em análise fosse individual homogêneo, e não difuso, a sentença que se busca executar seria absolutamente ineficaz em relação ao município, porque a sentença proferida em uma ação em que se defende direito individual homogêneo só produz efeitos no âmbito da competência territorial do juízo prolator.



    5. Precedentes da Turma: Processo n.º 0800087-62.2017.4.05.8402, Desembargador Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (Convocado), 4ª Turma, j. 18/05/2021; e Processo n.º 0800027-80.2017.4.05.8405, Desembargador Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (Convocado), 4ª Turma, j. 18/05/2021.



    6. Condenação em honorários advocatícios deve ser reformada a título de remessa necessária, na forma do art. 496, § 3º, III do CPC, visto que a aplicação do percentual mínimo (5%) correspondente ao valor da causa (R$ 4.966.095,88) , gera condenação superior a 100 salários-mínimos em desfavor da edilidade.



    7. Diante da simplicidade e a celeridade que foi resolvida a demanda, deve ser estabelecida a condenação em honorários advocatícios em R$ 5.000,00, retribuindo-se de maneira proporcional o trabalho desempenhado pelo causídico, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.



    8. Majoração da condenação em honorários advocatícios em 10%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.



    9. Remessa necessária parcialmente provida apenas para estabelecer os honorários advocatícios em R$ 5.000,00. Apelação improvida



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60 do ADCT e 212-A da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente